Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-54.2022.8.11.0032
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001499-54.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (RECORRIDO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA DE GODOIS - CPF: 012.024.141-25 (VÍTIMA), M. A. D. O. - CPF: 068.988.211-48 (VÍTIMA), MARCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 709.457.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON DE PAULA CUNHA - CPF: 024.542.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL PRATICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTS. 303, § 2º E 305, DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
1.
PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – INVIABILIDADE –
MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS SUFICIENTES AO CASO –
2.
REFORÇO DE FIANÇA – PROCEDÊNCIA – ARTS. 325, II E 340, I, DO CPP –
3.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEICULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – NECESSIDADE – REITERAÇÃO EM DELITOS DE TRÂNSITO –
4.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Tendo em vista o caráter de subsidiariedade da prisão preventiva, não há que se decretá-la quando, o réu, solto há mais de 6 meses, não praticou novo crime, não causou obstáculos à instrução criminal e vem cumprindo, regularmente, as medidas cautelares que lhe foram impostas;

2.
A fiança arbitrada abaixo dos valores estabelecidos no art. 325, II do CPP, conclama reforço nos termos do art. 340, I, do mesmo diploma legal, mormente quando não se trata, o afiançado, de pessoa com parcos recursos financeiros;

3.
A propensão do recorrido em cometer crimes de trânsito, posto, que já tem condenação pela prática, entre outros, pelos delitos previstos nos arts. 306 e 311 do CTB, evidencia risco para a ordem pública e conclama a imposição de medida cautelar de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de obtê-las, conforme o art. 294 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito,
contra decisão que, em
audiência de custódia
, concedeu a
Tancredo de Laet Neto
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de
Lesão corporal praticada na direção de veículo automotor e Fuga do local do acidente
(arts. 303, § 2º e 305, do CTB),
liberdade provisória condicionada
ao pagamento de 2 salários-mínimos arbitrados a título de fiança (R$ 2.424,00)
e ao cumprimento das medidas cautelares
de:
“
(i) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento; (ii) proibição de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado; (iii) proibição de manter contato, por qualquer meio de comunicação, e de se aproximar das testemunhas do processo, deles mantendo uma distância de 100 (cem) metros e (iv) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica, enquanto em trâmite a persecução penal”
(fls. 84/88).

Em sua peça de insurgência, o
Parquet
almeja a
decretação da prisão preventiva
de
Tancredo de Laet Neto
para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista que ele, além de ser
reincidente
, também integra o polo passivo de
ações penais em curso
, dentre elas
uma com condenação não transitada em julgado
pela autoria dos crimes previstos nos
arts. 306 e 311 do CTB e 330 do CP
. Vencido nessa tese, busca o
reforço da fiança
e a
imposição de medida cautelar de
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor
, ou a
proibição de sua obtenção, conforme art. 294 do CTB
(fls. 106/113).

As
contrarrazões
são, primeiramente, pelo
desprovimento
do recurso e, residualmente, por seu
provimento parcial
para que haja o
reforço da fiança
fixada (fls. 115/122).

Em
juízo de retratação
a decisão impugnada
foi mantida
por seus próprios fundamentos (fl. 124).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
parcial provimento
do recurso (fls. 131/138):

“
Recurso em Sentido Estrito – Irresignação Ministerial – Indeferimento de pedido de prisão preventiva do investigado – 1. Pleito de reforma da decisão – O d. Representante do Ministério Público sustenta que o recorrido é reincidente, portanto, sua liberdade gera risco de reiteração delitiva – Inviabilidade do pleito – Condenação anterior por delito de menor importância (pena restritiva de direitos) - Processos em curso que não podem servir, por si só, para justificar a prisão cautelar – Ausência de contemporaneidade - Inexistência de prova de que o recorrido tenha voltado a delinquir desde que foi posto em liberdade - Ausência de demonstração do periculum libertatis. 2. Pleito de reforço da fiança arbitrada na instância originária - Com razão - Para os delitos apenados acima de 04 (quatro) anos, a fiança deve ser fixada entre 10 e 100 salários-mínimos, salvo se demonstrada a hipossuficiência do acusado - No caso, a fiança foi arbitrada em 02 salários-mínimos, sem justificativa para tanto – Recorrido que, conforme relatou na Delegacia de Polícia, aufere rendimento mensal de R$ 8.000,00 (oito mil reais) - Ausência de demonstração de hipossuficiência - Fiança que deve ser exasperada. 3. Pedido de suspensão cautelar do direito de dirigir – Viabilidade do pleito – Acusado que além de responder pelos crimes de trânsito, foi condenado pelos crimes previstos nos art. 306, art. 311, ambos do CTB e art. 330, do CP – Risco de cometimento de novos delitos no trânsito - Proibição de dirigir que se mostra razoável, diante do histórico criminoso do recorrido - Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá,

data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta da 20h02min., de 5 de novembro de 2022, em via pública da cidade de Rosário Oeste-MT,
Tancredo de Laet Neto
conduziu veículo automotor GM Prisma, de cor prata, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a colidir na traseira da motocicleta conduzida por
Marcos Aparecido de Oliveira
, tendo como passageira
Roseli Aparecida de Godois.
Após a colisão, ele deixou as vítimas lesionadas caídas ao chão e fugiu, porém, pouco depois, acabou sendo preso em flagrante pela
suposta prática dos crimes de
Lesão corporal praticada na direção de veículo automotor e Fuga do local do acidente (arts. 303, § 2º e 305, do CTB)
.

Na
audiência de custódia, foi concedida a
Tancredo
liberdade provisória condicionada ao pagamento de 2 salários-mínimos arbitrados a título de fiança (R$ 2.424,00) e ao cumprimento das medidas cautelares de:
“
(i) comparecimento perante a autoridade, todas as vezes em que for intimado para atos do inquérito, da instrução criminal e do julgamento; (ii) proibição de mudar de residência ou ausentar-se da cidade em que reside, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia e expressa autorização judicial e sem comunicar o lugar onde será encontrado; (iii) proibição de manter contato, por qualquer meio de comunicação, e de se aproximar das testemunhas do processo, deles mantenho uma distância de 100 (cem) metros e (iv) não frequentar bares, prostíbulos, boates e locais em que seja servido, onerosamente, bebida alcóolica, enquanto em trâmite a persecução penal”
(fls. 84/88).

Inconformado, o
Ministério Público
busca a decretação da prisão preventiva do recorrido
para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista que ele, além de ser reincidente, também integra o polo passivo de ações penais em curso, dentre elas uma com condenação não transitada em julgado pela autoria dos crimes previstos nos arts. 306 e 311 do CTB e 330 do CP. Vencido nessa tese, almeja o reforço da fiança e a
imposição de medida cautelar de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, conforme art. 294 do CTB (fls. 106/113).

Premissas em mesa, saliento que t
anto a prisão preventiva (
stricto sensu
) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem jurídica e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena a quem for comprovadamente culpado), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada ante a perspectiva de abalo à ordem pública pela provável prática de novas infrações penais.

O que varia, portanto, não é a
justificativa
ou a
razão
final das diversas cautelas (inclusive a mais extrema, a prisão preventiva), mas a
dose
de
sacrifício pessoal
decorrente de cada uma delas.

Em outros termos, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva pressupõe a existência de fundamentos reais que autorizem a imposição da cautela máxima, mas que, em
juízo de proporcionalidade
, tornam-se excessivos diante da constatação de que essas outras medidas, igualmente fincadas no
periculum libertatis
, podem ser idôneas e suficientes para, em grau menor de intervenção na liberdade humana, atender à situação concreta.

Aplicando esse raciocínio ao caso em apreciação, conclui-se que conquanto
seja inegável que
Tancredo de Laet Neto
possui ficha criminal, o lapso temporal transcorrido entre a prática dos delitos não evidencia contumácia delitiva suficiente para autorizar a constrição de sua liberdade, ou seja, não há, como prover, neste ponto o Recurso do
Ministério Público
.

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, sua condenação definitiva é pelo crime de invasão de domicilio ocorrido no ano de 2010 e cuja execução da pena restritivas de direitos já está encerrada (PEP n. 0000999-78.2017.811.0032).

Os demais registros versam sobre crimes de embriaguez ao volante, ameaça, injúria, desobediência e resistência, sendo que os fatos noticiados na ação penal n. 1000077-44.2022.8.11.0032, ainda pendente de trânsito em julgado, na qual
Tancredo
foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 311 do CTB e 330 do CP, ocorreram em 17.01.2022.

Em outros termos, tem-se que entre a data dos últimos crimes (17.01.2022) e a dos delitos que ensejaram a prisão em flagrante narrada neste Recurso (5.11.2022), passaram mais de 9 meses.

Outra questão a ser considerada é a de que o recorrido está solto há mais de 6 meses e
, além de estar cumprindo com as condições que lhe foram impostas quando da revogação de sua preventiva, não há notícias, nos autos, de que tenha sido preso, indiciado ou processado por outro crime ou de que tenha ameaçado testemunhas ou conturbado a produção de provas na investigação correlata.

Assim, evidente que as medidas cautelares a ele impostas estão atendendo suas respectivas finalidades, não se justificando, ao menos por agora a decretação de nova prisão preventiva.

Ressalto, entretanto, que, nos termos do art. 316 do CPP, sobrevindo fato novo, nada impede que seja decretada a prisão preventiva de
Tancredo de Laet Neto
.

Quanto ao tema, confira-se

o posicionamento do STJ:

“(...). 1. A decretação tanto da custódia cautelar quanto de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP é decisão tomada
rebus sic stantibus
, pois está sempre sujeita à nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última igualmente idônea para alcançar o mesmo objetivo daquela, nos termos do art. 316 do CPP:
‘o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’
. (...)”.

(STJ.
HC
n. 451.696/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 23/4/2019).

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quando pugna pelo reforço de fiança e
a
imposição de medida cautelar de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, conforme art. 294 do CTB.

O art. 325, II do CPP, estabelece que nas infrações penais com preceito secundário privativo de liberdade
superior a 4 anos
, o valor da fiança será fixado nos limites de
10 a 200 salários mínimos
.

In casu
, cuidam-se de delitos com penas privativas de liberdade de 2 a 5 anos de reclusão (art. 303, § 2º do CTB) e de 6 meses a 1 ano de detenção (art. 304,
caput
, do CTB), de modo que evidente que o
quantum
de 2 salários mínimos estipulados a título de fiança pelo magistrado não atende ao comando legislativo acerca da matéria. Tal raciocínio ganha força, ainda, pelo fato de que o recorrido é pessoa de boa condição financeira com renda declarada de R$ 8.000,00 e patrimônio de R$ 400.000,00.

Dessarte, com base nos argumentos acima e, tendo em vista que as ações do recorrido não excederam a normalidade dos tipos penais violados, entendo que sua fiança deve ser fixada em
10 salários mínimos
, devendo ele, portanto, recolher o reforço de
8 salários mínimos
.

Por fim, consoante dispõe o art. 294 do CTB “
Em
qualquer fase da investigação
ou da ação penal,
havendo necessidade para a garantia da ordem pública
, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
”
.

Ademais, como já mencionado neste voto, a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva pressupõe a existência de fundamentos reais que autorizem a imposição da cautela máxima, mas que, em
juízo de proporcionalidade
, tornam-se excessivos diante da constatação de que essas outras medidas, igualmente fincadas no
periculum libertatis
, podem ser idôneas e suficientes para, em grau menor de intervenção na liberdade humana, atender à situação concreta.

Nesse contexto, se conclui que a contumácia de
Tancredo
no cometimento de crimes de trânsito, embora não seja suficiente para autorizar a decretação de sua prisão preventiva, é fundamento mais que suficiente para que se imponha a medida cautelar de
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
.

Acerca da questão, confira-se o entendimento do STJ:

“(...). V -
In casu
, entendo que a medida cautelar, em apreço, encontra-se devidamente justificada, em dados concretos extraídos dos autos, ante a gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada, consistente em embriaguez ao volante; no ponto, consignou o eg. Tribunal a quo que "apresenta-se adequada a imposição da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pois o perigo de dano, assim como o desrespeito às normas de trânsito vigentes, quase vitimou os agentes policiais e quase danificou viatura policial pertencente ao patrimônio público", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a revelar a necessidade da medida alternativa pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando a manutenção da cautelar de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor ou suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor. (...)”.

(STJ. AgRg no HC n. 711.713/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Com tais argumentos, imponho ao recorrido também a
medida cautelar de
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, por prazo indeterminado não superior e 5 anos, nos termos do julgado abaixo:

“(...). 1. Segundo orientação pacificada nesta Corte, a análise do excesso de prazo das medidas cautelares será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto. Dessa forma, "os prazos processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes)" (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

2. Quanto à alegada ofensa ao art. 261 do CTB, razão não assiste ao agravante, tendo em vista que a medida cautelar encontra-se fundamentada no art. 294 do CTB, o qual não expressa tempo mínimo e máximo de duração da medida cautelar de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor, porém, não se mostra razoável a sua manutenção por prazo superior ao maior limite permitido para a aplicação da penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor - 5 anos (art. 293 do CTB). (...)”. (STJ. AgRg no RHC n. 142.581/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Diante do que foi exposto,
em
conformidade
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
a este Recurso em Sentido Estrito para:

- Nos termos dos arts. 325, II e 340, I do CPP,
estipular o valor da fiança fixada em prol de
Tancredo de Laet Neto
em
10 salários mínimos
, devendo ele, portanto, recolher o reforço de
8 salários mínimos, no prazo de 30 dias, improrrogáveis
;

- Com alicerce no art. 294 do CTB, impor ao recorrido, sem prejuízo das medidas cautelares já impostas,
o cumprimento também da medida cautelar de
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, por prazo indeterminado não superior a 5 anos.

Via de consequência, determino ao juízo de origem que:
I)
expeça guia de recolhimento para o reforço da fiança, com a devida intimação do recorrido;
II)
cientifique o recorrido acerca da medida cautelar supracitada; comunique o Detran-MT acerca da suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor de
Tancredo de Laet Neto
, nos termos do art. 295 do CTB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023